Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9535/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6161/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 11/7/2023, Ata 22/2023, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "pela Câmara dos Deputados", leia-se: "por Sadi Pierozan", bem como em relação ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "encaminhar cópia desta deliberação ao órgão", leia-se: "encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao recorrente", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.213/2021-7 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sadi Pierozan (XXX.488.580-XX). 1.2. Interessados: Sadi Pierozan (XXX.488.580-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (33779/OAB-RS), representando Sadi Pierozan. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.